Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.
1. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros não subsiste nos casos de fortuito externo.
2. A hipótese em que o consumidor atua voluntariamente, permitindo que terceiro fraudador realize operações em valores compatíveis com a movimentação usual, resta configurado fato alheio à organização do fornecedor.
3. Recurso conhecido e não provido.